Tribunal: TJPA
Processo: 0021663-72.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021663-72.2018.8.14.0401

APELANTE: WALLACE MONTEIRO GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.

ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. FURTO.
RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INVIABILIDADE.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - A causa de diminuição de pena prevista no artigo 16, do Código Penal, exige o preenchimento de requisitos objetivos, que são a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa e a reparação do dano ou restituição da coisa, por ato voluntário do agente.

02 - A multa é sanção penal; logo, é imposta pelo legislador. Não há previsão legal quanto à dispensa de seu pagamento.

03 – Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Wallace Monteiro Gonçalves, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal (Num. 12744590 - Pág. 1 a 5).

As razões recursais voltam-se ao reconhecimento do arrependimento posterior e à isenção do pagamento de multa (Num. 12744597 - Pág. 1 a 5).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato judicial recorrido (Num. 12744597 - Pág. 6 a Num. 12744598 - Pág. 4).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecido e improvido do recurso (Num. 13309312 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR

A causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal exige o preenchimento de requisitos objetivos, que são a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa e a reparação do dano ou restituição da coisa, por ato voluntário do agente.

Ora,
in casu
, as testemunhas ouvidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa foram enfáticas quanto à falta de voluntariedade no ato de indicação do apelante de onde se encontrava a coisa por ele subtraída da vítima. Isso se deu, disseram, somente após detido pelo segurança do local e ameaçado de ser levado à delegacia.

Assim sendo, ao aludido benefício não faz jus o apelante.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. REVISÃO FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO DE MENOR VALROR. FRAÇÃO APLICADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise fática, afirmaram que apenas após ter sido preso em flagrante que o agravante declinou onde havia abandonado a res furtiva. Logo, inviável o acolhimento da tese de arrependimento posterior (art. 65, inciso III, alínea b, do Código Penal - CP), vez que ausente a voluntariedade do ato. Rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.

2. "Reconhecida a figura do furto privilegiado, a faculdade conferida ao julgador de substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou aplicar somente a pena de multa requer fundamentação concreta, como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima), o que, de fato, ocorreu na espécie" (AgRg no REsp 1.560.158/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 26/8/2016).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 763.745/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

03 – DA
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE MULTA

A multa é sanção penal; logo, é imposta pelo legislador. Não há previsão legal quanto à dispensa de seu pagamento.

O seu
quantum
deve ser proporcional ao da privativa de liberdade.

In casu,
o mínimo e o máximo estão dispostos no artigo 49,
caput
, do Código Penal: 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

É na fixação do valor unitário deste que se considera as condições financeiras do réu.

O

juiz a
quo
impôs o menor (§1º do aludido dispositivo): 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

No mais, cabe ao juízo da execução avaliar a possibilidade de suspensão ou o parcelamento da pena pecuniária, afastada, de qualquer modo, a sua inexigibilidade.

Nesse sentido:

(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...) (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Não procede, portanto, o pedido correlato dO apelante.

04 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Desnecessária, é válido enfatizar, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento à presente apelação.

É o voto.

Belém, 17/01/2024